Tribunal: STF
Processo: RE 1469485
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIOEDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que ‘A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996’ (TRF4, 5052206-19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, juntado em 12/07/2022). 2. Não é possível a opção pela restituição administrativa dos valores com base na decisão proferida na decisão judicial” (fl. 1, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 195 e o § 5º do art. 212 da Constituição da República.



    Assevera que, “quanto aos serviços notariais, são assumidos dois vínculos jurídicos do titular do cartório com a Previdência Social. Ora se porta como segurado obrigatório, contribuinte individual (contribuições próprias do titular), outrora como empresa, por equiparação, no que toca às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados” (fl. 6, e-doc. 23). 



    Sustenta que “a sujeição passiva dos notários e registradores, no que toca aos seus empregados, ocorre, portanto, por equiparação, nos termos do já citado parágrafo único do art. 15 da Lei 8.212/1991” (fl. 7, e-doc. 23).



    Ressalta que “o argumento de que os serviços notariais não seriam uma empresa na concepção literal, e que, portanto, não seriam responsáveis pelo pagamento do salário-educação não merece prosperar de forma alguma. Inclusive porque o conceito de empresa também não pode ser confundido com o de pessoa jurídica. Note-se que empresa é um conceito abstrato, no sentido de uma atividade organizada, técnica e administrativamente, e que pode ser exercida tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. O conceito de empresa, portanto, envolve as atividades exercidas e o formato de sua constituição formal não é elemento imprescindível nesse aspecto” (fl. 8, e-doc. 23).



    Enfatiza “não h(aver) dúvidas sobre a interpretação que se deva dar ao termo empresa e sobre a inserção dos cartórios e serviços notariais nessa categoria, do que é plenamente exigível o salário-educação nessas hipóteses” (fl. 10, e-doc. 23).



    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer que o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos do art. 195, I, e art. 212, §5º, da CF/1988, bem como fundamentação acima destacada” (fl. 10, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “A parte impetrante objetiva afastar a exigência de contribuição para o salário-educação, pois a atividade notarial por ela exercida - titular de serviço notarial e registral -, é executada na condição de pessoa física.



      No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC (TRF4 5052206-19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 12/07/2022) foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que ‘A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996.’ (...)



    Ressalvo que os Tabelionatos e Cartórios estão obrigados à inscrição no CNPJ, na forma prevista pelo art. 4º, IX, da IN nº 1.863/2018, e não a do seu titular, consoante o disposto na Lei nº 8.935/1994 (artigos 1º e 3º).



      Enquanto o titular de serviços notariais/registrais, como pessoa física, tem que se inscrever no CEI. Nessa condição, contratará seus funcionários (IN RFB nº 971/2009 (art. 17, II, 'b', e art. 19, II, ‘g’). 



    No caso em tela, a parte impetrante comprova sua condição de titular de serviço notarial e registral como pessoa física (evento 16, COMP2). 



    Sendo assim, a parte demandante não pode ser considerada sujeito passivo da contribuição ao salário-educação” (fls. 4-5, e-doc. 15).



     A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação de legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Leis ns. 8.935/1994 e 9.424/1996 e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 971/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    O exame da pretensão da recorrente exigiria ainda a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de ‘empresa’ para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.197.626-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 855.784-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015).



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE n. 979.764-RG, Tema 910, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.9.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas nas quais Ministros deste Supremo Tribunal consideraram ser infraconstitucional a controvérsia referente à incidência da contribuição para o salário-educação sobre os titulares de cartórios e serventias extrajudiciais: RE n. 1.453.949, de minha relatoria, DJe 19.9.2023; RE n. 1.439.937/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.8.2023; RE n. 1.452.181/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE n. 1.445.393/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.8.2023; e RE n. 1.437.204/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora